Tribunal: STF
Processo: RE 81206
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-08-12
Data de publicação: 1976-08-12

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - SUA INADMISSIBILIDADE QUANDO OS JULGADOS OFERECIDOS PARA CONFRONTO NÃO SE ASSEMELHAM OU SE IDENTIFICAM, EM SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, COM O ACÓRDÃO EMBARGADO.
A SIMPLES INVOCAÇÃO DE SÚMULAS DO S.T.F., INADEQUADAS À ESPÉCIE EM EXAME, DESSERVEM, DE IGUAL MODO, À CARACTERIZAÇÃO DA DIVERGÊNCIA PRETENDIDA.
Embargos de Divergência não conhecidos.